Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0723207-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: CHEFE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA E ÁREA CENTRAL DE BRASÍLIA, SUBSECRETÁRIO(A) DE TERMINAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Januária Transportes e Turismo Ltda - ME em face da r. decisão (ID 37256167) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado aos Chefe da Unidade de Administração da Rodoviária e Área Central de Brasília e do Subsecretário de Terminais do Distrito Federal, indeferiu a liminar, que tem por objeto suspender o ato administrativo que determinou a desocupação do espaço utilizado pela Impetrante no Terminal Rodoviário do Plano Piloto, inclusive o destinado ao embarque e desembarque de passageiros, até o dia 11/7/2022. Alega, em resumo, que a r. decisão agravada deve ser revista, diante do impacto social que o ato coator gera, prejudicando o transporte de passageiros efetuado pela empresa. Sustenta que o prazo de 5 (cinco) dias, dado para a desocupação e busca de autorização do Distrito Federal para operar em outro local, não é razoável. Destaca que não foram oferecidas alternativas imediatas para que o funcionamento da Impetrante não seja interrompido e que não houve estudos técnicos acerca dos impactos provocados. Aduz que o ato administrativo atacado malfere os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e interesse público. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato administrativo impugnado até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a provas juntadas aos autos não são capazes de demonstrar, de plano, o direito invocado. Registre-se que, como bem destacado pelo d. Juízo a quo e não refutado pela parte Agravante, a determinação para o fim da ocupação, que tem caráter precário, deriva do poder discricionário da Administração. Ressalte-se que a motivação apresentada, pautada na necessidade de regularização formal das ocupações da rodoviária, inclusive com o término de operações de embarque e desembarque no local considerado inapropriado e que era ocupado pela Impetrante (ID 37256168, fl. 62), afigura-se condizente com o interesse público. Acrescente-se que as alegações de que o prazo para desocupação não seria razoável e de que não teria outra opção para viabilizar a operação atraem a necessidade de prévia oitiva das d. autoridades coatoras, cuja manifestação já foi oportunizada na origem. Destaque-se que, embora seja evidente o impacto da medida na operação da empresa no Terminal do Plano Piloto, essa determinação não proíbe que a Impetrante continue efetuando o transporte de passageiros, circunstância que também não passou despercebida na r. decisão agravada. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito, devendo ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas